Tribunal: TJSP
Processo: 1041864-50.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562898
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041864-50.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
COMÉRCIO E ESTACIONAMENTO 2001 LTDA, é apelado/apelante RIBRAUTO
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041864-50.2014.8.26.0506 -Voto no 47725
2
Voto no 47.725
Apelação Cível no 1041864-50.2014.8.26.0506
Apelante/Apelado: Comércio e Estacionamento 2001 Ltda
Apelado/Apelante: Ribrauto Veículos e Peças Ltda.
Comarca: Ribeirão Preto
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Ação de Obrigação de Fazer – Extinção da ação, sem resolução de
mérito, fundamentada em erro admitido pela autora na descrição
do veículo – Petição da autora apontando o veículo objeto da ação
- Afastamento da extinção - Apelo provido para determinar o
prosseguimento da ação.
Ribrauto Veículos e Peças Ltda. ajuíza ação de obrigação de fazer
(transferência de propriedade de veículo e quitação de débitos) em desfavor de Comércio
Estacionamento 2001 Ltda., afirmando, em síntese, haver adquirido carro de Mateus
Rocinholli, em quinze de janeiro de dois mil e nove, e, em três de fevereiro do mesmo ano,
alienado-o à requerida.
Contudo, afirma que não tem notícia de que o carro tenha sido vendido e
que, apesar da emissão da nota fiscal de venda, todas as notificações têm-lhe sido enviadas
tendo constatado, assim que o carro ainda se encontra em seu nome.
Por esta ação, pretende ver ser determinado à requerida a efetivação da
transferência.
A requerida citada contestou afirmando não ter adquirido o carro descrito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041864-50.2014.8.26.0506 -Voto no 47725
3
inicial, o que impede sua defesa. Lembra, de outra forma, que a legislação da época
dispensava a averbação da nota fiscal no ato da compra. Por estes fundamentos, pede a
improcedência da ação.
A autora reconhece erro material ao descrever o bem e requer a modificação.
A sentença extinguiu a ação sem resolução de mérito, aludindo que a inicial
seria inepta, eis que houve descrição equivocada do bem.
Apela a requerida alegando a nulidade da sentença, por não ter sido
apreciada a alteração pretendida. Ressalta também legitimidade de parte. Por estes motivos,
pugna a procedência do apelo.
Este é o relatório.
É de ser acolhido o reclamo.
Com efeito, o erro de digitação reconhecido pela autora foi objeto de petição
em que se requereu a anotação da alteração do veículo.
Trata-se de erro passível de acontecer, e, havendo o seu reconhecimento e
pedido de alteração, poderia ser ele acolhido e a ação ter seguimento.
A extinção sob este fundamento, data vênia, não pode ser acolhida, pois
havia pedido expresso da parte no sentido da alteração na descrição do veículo.
Observe-se ainda que os demais termos da inicial não sofreram qualquer
alteração.
Assim, respeitado entendimento diverso, deve acolhido o reclamo.
Isto posto, dou provimento ao apelo para acolher a emenda da inicial e
determinar o prosseguimento da ação.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator